Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVIDOS OS ALUGUERES E ACESSÓRIOS INCONTROVERSOS. VALORES EXTRAS CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto pela executada, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, com pedido de tutela recursal, visando o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais livremente acordada entre as partes, atribuindo responsabilidade pelo pagamento, nos termos acordados no contrato assinado entre as partes.

3. Decisão, ID 28898289, indeferiu o pedido de tutela recursal.

4. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 29706579.

5. A agravante esclarece que sempre honrou com suas obrigações. Quando a situação se tornou insuportável, em Janeiro/2021, procedeu o pagamento do aluguel do mês e informou ao agravado que não iria mais permanecer no imóvel, que dentro de 02 meses, iria entregar as chaves. Comunicando-o que poderia fazer uso da caução, no valor de R$ 5.000,00, que já se encontrava em sua posse, para ir abatendo os meses de aluguel, e os demais detalhes até o momento da entrega.

6. Afirma que o agravado passou a criar vários obstáculos e dificuldades para a realização dos serviços de reparo e pintura, inclusive, impediu o ingresso dos profissionais para realizar os trabalhos. E quando ajuizou a ação, acrescentou, além do aluguel, multas pelo atraso do pagamento, conforme o contrato assinado. Porém, consta do contrato que no valor do aluguel está incluso os valores de IPTU, TLP, ÁGUA e LUZ. Mesmo, estando no contrato, o agravado insistiu e cobrou tais valores.

7. A agravante, nos contratos de aluguel que já havia assinado, os valores de IPTU, TLP, AGUA e LUZ, ficavam a cargo do locatário, passou a pagar tais despesas, sem conferir o contrato. Requer que tais valores sejam decotados dos valores cobrados na Ação de Execução.

8. O contrato faz lei entre as partes. O referido princípio, que também é chamado de princípio da obrigatoriedade da convenção ou de pacta sunt servanda, determina que o contrato depois de celebrado faz lei entre as partes. O princípio da função social do contrato está positivada no Código Civil, Art. 421.

9. Incontroversa a celebração de negócio jurídico entre as partes (contrato locatício de imóvel residencial, com validade de 36 meses, com vigência inicial em 10/06/2019 e término: 09/06/2022, no valor mensal de R$ 2.500,00, incluídas as despesas com IPTU, TLP e todos os demais impostos, consumo de água e luz.

10. No sistema dos contratos predomina o princípio da forma livre (CC, Artigo 107), de sorte que é indiferente à validade do ato jurídico se a declaração de vontade é firmada verbalmente, por escrito ou sob a forma digital, ressalvadas as hipóteses legais (Código Civil, Artigo 108). No entanto, considerando o aspecto probatório, é inconteste a superioridade da forma escrita (instrumento particular) sobre a verbal, até porque a "autenticidade" textual do contrato escrito reflete a "lei" entre os signatários. Aquela forma (escrita) pressupõe, pois, a assinatura dos contratantes num instrumento particular em que pode ser precisamente determinado e demonstrável o conteúdo do negócio jurídico. E caso os contraentes convencionem por outra forma, urge a consignação em documento específico ou no momento da própria celebração da avença.

11. Com essas considerações, o fundamento recursal parte de uma premissa, a meu ver, correta: a de plena "vigência" de todas as cláusulas de um instrumento de contrato locatício escrito (ID 28865777), comprovadamente assinado pelos contraentes.

12. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para que sejam obedecidas cláusulas contratuais referentes a exclusão das cobranças de rateio de água e luz, item IV, 4.1, devendo, ainda, ser decotado os valores pagos pela agravante, eis que o agravado não realizou pesquisa de preços, conforme contrato, para fundamentar a cobrança reparos e o valor cobrado deverá ser uma média dos orçamentos apresentados, conforme contrato, item XIII, 13.3, ID 28865777.